Tribunal: STF
Processo: ARE 1586495
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Concessão de habeas corpus de ofício. Ausência de ilegalidade flagrante. Embargos acolhidos parcialmente, sem efeitos modificativos, para fins de esclarecimento. 

    I. Caso em exame

    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão desta Suprema Corte que negou seguimento a recurso extraordinário por ausência de esgotamento das vias recursais nas instâncias anteriores. O embargante sustenta que a decisão embargada é omissa por não se manifestar acerca da concessão da ordem de habeas corpus de ofício.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta omissão ou contradição que justifique o acolhimento dos embargos de declaração.

    III. Razões de decidir

    3. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis apenas na presença de omissão, contradição ou obscuridade, conforme o art. 619 do Código de Processo Penal.

    4.. O dever constitucional de motivação das decisões judiciais (art. 93, IX, da Constituição Federal de 1988) exige fundamentação, mesmo que sucinta, mas não o exame pormenorizado de todas as alegações.

    5. O acórdão embargado consignou expressamente que a ausência de esgotamento das instâncias inviabiliza o processamento do recurso extraordinário.

    6. Quanto ao pedido de concessão de habeas corpus de ofício, formulado nas razões do agravo regimental, tal providência constitui excepcionalidade a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou coleta de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.

    IV. Dispositivo 

    7. Embargos de declaração acolhidos, em parte, sem efeitos modificativos, apenas para esclarecimentos quanto ao pedido de concessão da ordem de habeas corpus de ofício.